Tribunal: TJMT
Processo: 8015748-85.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso inominado: 8015748-85.2016.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA
Recorrida: HONORIO NUNES DE SOUZA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 24 de fevereiro de 2024.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência na qual foi julgado procedente os pedidos iniciais, condenando solidariamente as partes rés a efetuar o pagamento de R$544,21 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) referente ao dano material, e o valor R$8.000,00 (oito mil reais) por indenização de danos morais.
2. In casu, a recorrente sustenta que que deve ser anulada a sentença pois esta eivada de vício quanto após a contestação, houve pedido de desistência em parte pelo autor.
3. Oportuno, ainda, mencionar que o pedido foi aditado anteriormente de fase instrutória, conforme preceitua o Enunciado 157 do FONAJE.
4. Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
5. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015748-85.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HONORIO NUNES DE SOUZA - CPF: 338.798.501-00 (RECORRENTE), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.144.394/0001-40 (RECORRIDO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), BRUNO DE LIMA PEREIRA - CPF: 041.141.971-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024